Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-45.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por demandante aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. A apelante alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que não obteve informações claras e que o numerário não lhe foi disponibilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do c. STF, o CDC é aplicável às instituições financeiras.
5. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado quando observado que à aderente restou assegurado o acesso, por contato telefônico, às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, taxas de juros aplicáveis e forma de quitação do saldo devedor. 5.1. O histórico de movimentações financeiras da autora demonstra que ela já contratou operações similares, incluindo outro cartão de crédito consignado, o que infirma a ausência de desconhecimento sobre a modalidade e a forma de disponibilização dos créditos contratados. 5.2. A pretensão de anulação contratual, após mais de cinco anos de utilização do crédito disponibilizado, é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.
6. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC, aliado ao fato de que houve a disponibilização e utilização do valor contratado, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
7. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdãos 1808902, 1786585 e 1640194.